Tribunal: TCU
Processo: 018.672/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, autuada por força de acórdão deste tribunal, em virtude de indícios de ilegalidade em licitações e nos pagamentos ligados aos contratos de importação de equipamentos hospitalares, realizados com recursos federais no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into/RJ).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 1290/2018-TCU-Plenário , em razão de indícios de fraude à licitação no Pregão Presencial 147/2007 e de pagamentos por equipamentos de saúde não entregues no Contrato 021/2008, conduzidos pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1.excluir Tito Henrique de Noronha Rocha da relação processual, uma vez descaracterizada a participação desse responsável nas irregularidades apuradas nesta tomada de contas especial; 9.2.com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Francisco Matheus Guimarães, Geraldo da Rocha Motta Filho, Naasson Trindade Cavanellas, Júlio Cezar Alvarez e Stryker do Brasil Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débito 1: Responsáveis solidários: Francisco Matheus Guimarães, Naasson Trindade Cavanellas, Júlio Cezar Alvarez e Stryker do Brasil Ltda.: Data Valor original R$ Débito / Crédito 10/3/2008 82.013,40 Débito 10/3/2008 93.729,60 Débito 17/4/2008 154.288,18 Débito 17/4/2008 275.649,52 Débito 17/4/2008 376.387,87 Débito 17/4/2008 193.731,08 Débito 17/4/2008 146.562,76 Débito 17/4/2008 125.880,88 Débito 17/4/2008 10.546,14 Débito 17/4/2008 467.622,92 Débito 17/4/2008 555.976,69 Débito 17/4/2008 370.248,57 Débito 17/4/2008 125.867,42 Débito 17/4/2008 96.593,90 Débito 17/4/2008 101.189,12 Débito 17/4/2008 31.268,38 Débito 17/4/2008 44.404,80 Débito 17/4/2008 8.706,37 Débito 17/4/2008 188.020,69 Débito 17/4/2008 150.389,31 Débito 17/4/2008 (2.510.445,37) Crédito Total 1.088.632,23 Débito 2: Responsáveis solidários: Geraldo da Rocha Motta Filho, Naasson Trindade Cavanellas, Júlio Cezar Alvarez e Stryker do Brasil Ltda.: Data Valor Original R$ Débito / Crédito 16/12/2008 5.089.347,00 Débito 16/12/2008 1.669.897,80 Débito Total 6.759.244,80 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Saúde, ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia e aos responsáveis.